Tribunal: CARF
Processo: 15504.721141/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721141/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.140 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2022
Recorrente
MULTIMARCAS PEÇAS E SERVIÇOS V&S EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 10-66.447, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS
(DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (fls. 32/34)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721141/2019-84
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721141/2019-84

O contribuinte solicitou a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional em 11/01/2019, indeferido com fundamento no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar - LC no 123/2006, em razão de possuir débitos com a Secretaria da Receita
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
No Termo de Indeferimento (fl. 8) foram apontados débitos relativos à multas por
atraso no envio do PGDAS nas competências janeiro e fevereiro de 2018, no valor de R$50,00
cada.
Em sede de manifestação de inconformidade argumentou que teria sanado todas
as pendências listadas no ADE de exclusão.
Sustentou que não era de seu conhecimento o fato de que estas duas parcelas de
R$ 50,00 não haviam sido incluídas no parcelamento.
Informou que o pagamento foi feito em 19/02/2019, assim que tomou ciência do
impedimento.
Esclareceu que uma das guias foi paga com valor dobrado.
Afirmou que todos os débitos foram regularizados até 31/01/2019, com a ressalva
exposta, que ocorreu pelo desconhecimento de que tal dívida não havia sido parcelada.
A d. DRJ concluiu que os débitos motivadores do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional não foram regularizados até 31/01/2019, havendo motivo que
impedia o deferimento da solicitação de opção do contribuinte pelo Simples Nacional, julgando,
por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 27.9.2019 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 41), apresentou Recurso Voluntário, antecipadamente, em 26.9.2019,
assim manejado (fls. 37/40).
Achou que as duas guias de R$ 50,00 estariam inclusas no parcelamento, por isso
não teriam sido quitadas dentro do prazo estipulado. E que em seu entendimento, seria razão
suficiente para ser revisto o mérito da questão e o deferimento do pedido.
Sustentou a impossibilidade de continuação de seus negócios com uma carga
tributária que não seja o Simples Nacional, por ser uma Micro Empresa, familiar, da qual
depende o seu sustento e sobrevivência.
E assim concluiu:
À vista do exposto, espera e requer mui humildemente, reconhecendo todo o esforço
empregado por esta empresa de estar mantendo em dia seus acordos de parcelamentos e
os impostos mensais, que seja considerado os argumentos supra, que fora do regime do
SIMPLES NACIONAL não conseguiremos dar continuidade a nossa atividade e que
dependemos exclusivamente disto para nosso sustento e sobrevivência, que seja
acolhida a presente interposição para o fim de assim ser revisto e decidido, incluindo-a
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721141/2019-84

no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Não temos mais nenhum argumento, mas temos a consciência tranquila e a esperança do
reconhecimento dos fatos e de nosso esforço, apelando para que sejam sensíveis a isto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte MULTIMARCAS PEÇAS E SERVIÇOS V&S EIRELI.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2019, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721141/2019-84

atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721141/2019-84

Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/POA no 10-66.447, de 30.8.2019, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Os comprovantes anexados pelo contribuinte demonstram que os débitos motivadores
do indeferimento foram regularizados em 19/02/2019.
No ano-calendário de 2019, o contribuinte dispunha de prazo até 31/01/2019 (último dia
útil do mês) para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, nos termos do art. 6°, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução CGSN n°
140/2018, abaixo reproduzido:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Como os débitos motivadores do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional não foram regularizados até 31/01/2019, conclui-se que havia motivo que
impedia o deferimento da solicitação de opção do interessado pelo Simples Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do interessado.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.140 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721141/2019-84

Logo não cabem reparos no r. Acórdão.
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 53
DF CARF MF
Original